Tribunal: TJMT
Processo: 1010695-07.2019.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010695-07.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VIVIANE DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 015.726.921-38 (RECORRENTE), ELIANA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 988.679.891-20 (ADVOGADO), NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN - CPF: 344.456.358-20 (ADVOGADO), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0003-84 (RECORRIDO), ALEXANDRE FONSECA DE MELLO - CPF: 266.610.418-46 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1433-56 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRODUTO COM DEFEITO (CELULAR) – VÍCIO DE QUALIDADE – COMPROVAÇÃO – ENCAMINHAMENTO PARA ASSISTÊNCIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO VÍCIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais, posto que o vício não fora sanado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando as promovidas, solidariamente, a restituírem o valor pago pelo produto (R$ 672,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 1.000,00), ao argumento de que restou comprovado o vício do produto, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, para
CONDENAR
, as reclamadas, SOLIDARIAMENTE, a restituírem à reclamante o valor total pago pelo produto defeituoso e pela garantia estendida, totalizando R$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC da data do efetivo prejuízo e acrescido de juros legais de 1% a.m a partir da citação.
CONDENAR,
solidariamente as reclamadas

a pagarem o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) à reclamante pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais (1%a.m.) a partir da citação.
DETERMINAR
que, no prazo de 5 dias, a reclamante entregue o aparelho defeituoso na sede da segunda reclamada VIA VAREJO S/A.

Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, em obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a promovente que no dia 25.08.2018 adquiriu um celular MOTO E4 TITANIUN na loja da promovida VIA VAREJO S/A, fabricado pela promovida MOTO MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pelo valor de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais), contratando garantia estendida pela importância de R$ 113,00 (cento e treze reais).

Alega ainda que dentro do prazo de garantia o produto apresentou defeito na tela, e que o encaminhou para a assistência técnica no dia 15.10.2018, porém fora devolvido e apresentou um novo problema na tampa traseira, conforme comprovam os documentos juntados na inicial.

Juntou diversos protocolos comprovando tentativas de contato para resolver o problema.

Conseguiu autorização para novo envio do aparelho, tendo o recebido de volta no dia 13.12.2018 sem o conserto da tampa traseira, posto que a promovida atestou que a garantia não cobre o problema apresentado.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a promovente reclamou administrativamente, no entanto, não houve solução para o impasse. A consumidora encaminhou o produto para a assistência da promovida, não tendo havido o devido conserto.

Assim, além do vício do produto, existe falha do serviço em não consertar o produto, substituí-lo ou restituir o valor pago.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, a fim de guardar correlação com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021